Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
1.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência do agravante contra a decisão que indeferiu seu pedido de restrição de circulação e penhora do veículo registrado em nome do agravado. Outrossim, pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.